Tribunal: TJSP
Processo: 1021743-03.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Responsabilidade civil e processual civil. Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Furto de mercadorias em galpão logístico. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Não conhecimento. Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em segundo grau. Ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado. Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC). Apelação da ré.

Ementa:
Responsabilidade civil e processual civil. Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Furto de mercadorias em galpão logístico. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Não conhecimento. Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em segundo grau. Ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado. Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC). Apelação da ré. Não acolhimento. Alegação de que o serviço de portaria não exigia prévia autorização da locatária para o ingresso de terceiros. Inovação argumentativa caracterizada. Tese que contraria o quanto admitido expressamente pela ré em contestação e viola o princípio da concentração da defesa (art. 342 do CPC). Elemento de prova fundado em depoimento isolado de informante que é funcionário da ré e trabalhava na portaria no momento dos fatos. Falha na prestação do serviço de controle de acesso que permitiu a entrada de caminhão com estranhos de madrugada. Nexo causal entre a desídia do preposto e o furto ocorrido no interior do galpão. Descumprimento da obrigação contratual de fiscalização de entrada e saída. Dever de indenizar configurado (art. 389 do Código Civil). Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso da autora não conhecido e recurso da ré desprovido.